Tribunal: STF
Processo: HC 242052
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE: MAIS DE TRÊS TONELADAS DE MACONHA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SÚMULA VINCULANTE N. 59. INAPLICABILIDADE AO CASO: PACIENTE COM VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.6.2024, por Maurício Elias de Almeida Tambelli, em benefício de Eduardo Augusto Ribeiro Valesi, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual foi concedida ordem de ofício no Habeas Corpus n. 828.981/MS, para aplicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na fração de um sexto, reduzindo a pena imposta ao paciente e fixando o regime prisional semiaberto para seu cumprimento. 



O caso



    2. O paciente foi preso em flagrante transportando mais de três toneladas de maconha (3.053,80kg) provenientes do Paraguai, tendo sido condenado à pena de sete anos, três meses e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico internacional de entorpecentes (caput do art. 33 c/c o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 – fl. 73, doc. 10).



    3. Em 12.11.2019, a condenação foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que negou provimento ao recurso de apelação do paciente, reduzindo, de ofício, a pena de multa aplicada ao paciente. Tem-se na ementa do julgado:



    “PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT,C.C. O ART. 40, I, DA LEI Nº 11.343/2006. OBJETO MATERIAL DO CRIME. SUBTÂNCIA ENTORPECENTE. MAIS DE TRÊS TONELADAS DE MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE TIPO AFASTADO. DOSIMETRIA. REJEITADO O PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃODO ART. 33, § 4º, LEI 11.343/06. REVISÃO OFICIOSA DA PENA DE MULTA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1- Materialidade objetiva do crime de tráfico internacional de entorpecentes demonstrada pela prova documental, oral e pericial produzida pela acusação, na fase inquisitorial e em juízo. 2- O caráter transnacional do delito não depende, necessariamente, de os próprios autores do tráfico terem transposto fronteiras estatais no curso de sua conduta (em regra, a de transportar as drogas), mas sim de um vínculo de internacionalidade que a envolva de maneira minimamente próxima. Assim, se o transporte interno de drogas se dá em circunstâncias tais que demonstrem que se trata de um processo uno e iniciado no exterior (ainda que algumas pessoas tenham estritamente importado a droga, com breve armazenamento e subsequente distribuição dos carregamentos rumo a centros de consumo), ou a ele destinado, tem-se delito de caráter transnacional (mesmo que as etapas do processo cumpridas pelos réus se deem exclusivamente em solo pátrio). 2.1- O art. 40, I, da Lei nº 11.343/06 exige somente que ‘a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciem a transnacionalidade do delito’, e não que haja a efetiva transposição de fronteiras entre os países. Precedentes. 3- Autoria e dolo que exsurgem da prova produzida nos autos e das circunstâncias que cercam o crime. 4- Erro de tipo não configurado. Prova dos autos que revela dolo direto do acusado no transporte de substância entorpecente. É imprescindível que se comprove a caracterização do erro sobre elementar do tipo penal, o que não ocorreu no caso dos autos, não sendo suficiente a mera alegação de desconhecimento. 5- Pena-base exasperada em razão da quantidade de droga (mais de três toneladas de maconha) e das circunstâncias que envolvem a prática criminosa no caso concreto. A pena não comporta revisão, pois foi fixada em consonância com os comandos normativos do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06 e o patamar de exasperação se mostra proporcional à quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o intervalo da pena abstratamente cominada ao delito. 6- Correta e proporcionalmente atenuada a pena pelo reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP), à fração de 1/6 (um sexto). 7- O artigo 33, § 4º, prevê a redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Caso concreto em que, embora o acusado seja primário e não ostente maus antecedentes, as circunstâncias evidenciadas nos autos sugerem que a participação do réu na organização criminosa não é eventual, sendo dela integrante. Mantida a sentença quanto ao afastamento da incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. 8- Pena de multa reduzida, de ofício, a fim de que guarde a devida proporcionalidade com a pena corporal, razão pela qual, de ofício, fica reduzida para 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, valor que se obtém a partir da exasperação de 3/5 (três quintos) sobre a pena-base (500 dias-multa), na primeira fase, seguida da atenuação de 1/6 (um sexto) pela confissão e aumentada de 1/6 (um sexto) pela internacionalidade do crime. 9- As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a quantidade de substância entorpecente apreendida autorizam a fixação do regime mais gravoso que o legalmente correspondente ao quantum da pena de reclusão fixada, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 10- Apelo defensivo desprovido e pena de multa reduzida de ofício” (fls. 81-82, doc. 10).



    4. Após quase três anos do trânsito em julgado da condenação (datada de 14.11.2020 – fl. 68, doc. 10), a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 828.981 no Superior Tribunal de Justiça, impugnando a sentença condenatória do paciente e o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região pelo qual confirmada. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 18.8.2023, não conheceu da impetração, concedendo, contudo, ordem de ofício para fazer incidir a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, no patamar de um sexto, redimensionando a reprimenda para seis anos, cinco meses e vinte e quatro dias de reclusão, estabelecendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (decisão não juntada nesta impetração).



    Em 23.8.2023, a defesa opôs embargos de declaração, suscitando erro no cálculo da pena, que deveria ter sido fixada em seis anos de reclusão. Os embargos foram rejeitados em decisão monocrática da qual se extrai: 



    “(...)



    Sem razão o embargante. 



    Os embargos de declaração, como recurso de correção, 
destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou, segundo a jurisprudência e doutrina, erro material existente no julgado. Colhe-se da decisão embargada: 



    ‘Passo ao redimensionamento da pena. A pena-base parte de 8 anos de reclusão. Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea à fração de 1/6, reduzindo a pena para 6 anos e 8 meses. Na terceira fase, a pena foi exasperada em 1/6, em razão da transnacionalidade do delito. Nesta fase, aplico a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006, na fração de 1/6, resultando a pena final em 
6 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão. 



    O regime prisional também deve ser alterado. Estabelecida a pena definitiva em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime semiaberto é o adequado à prevenção e à reparação do delito, diante da primariedade do réu, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal" (e-STJ, fl. 922) 



    A defesa afirma que há erro material, uma vez que, com a aplicação do redutor de 1/6 sobre a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, ‘tem-se que a pena definitiva deveria ter sido fixada em 6 anos de reclusão.’ 



    Entretanto, não vislumbro o vício apontado. 



    O embargante foi condenado a uma pena definitiva de 7 anos, 
9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 791 dias-multa, não lhe sendo reconhecida a minorante do tráfico privilegiado. 



    Em segunda instância, o recurso defensivo foi desprovido, tendo a Corte de origem reduzido, de ofício, a pena de multa para 777 
dias-multa. Nesta instância, reconheci a incidência do tráfico privilegiado à fração de 1/6, a qual foi aplicada sobre a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, resultando na reprimenda de 6 anos, 
5 meses e 24 dias de reclusão. 



    Nada a corrigir na decisão embargada, portanto.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração” (doc. 2).



    5. Esse o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na revisão da dosimetria da pena, argumentando que, “operada a aplicação da minorante referida, a autoridade coatora não houve observância do disposto na Súmula Vinculante 59, que impõe a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”.



     Sustenta a necessidade de “aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve[endo] ser observados em consonância com a Súmula Vinculante nº 59”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “1. A concessão de ORDEM LIMINAR para determinar a imediata suspensão da execução da pena imposta ao paciente nos autos do processo nº 0002342-05.2017.4.03.6002, que tramita perante o Ilustre Juízo da 2ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Dourados/MS; Pleiteia-se, ainda, a revogação da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, de modo a assegurar a observância dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a correta aplicação da Súmula Vinculante nº 59, que determina a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria; 2. No mérito, seja o presente pedido de habeas corpus julgado PROCEDENTE ao final, confirmando-se a liminar para que seja definitivamente reconhecida a ilegalidade da decisão impugnada, reformando-se a sentença para fixar o regime inicial aberto de cumprimento de pena ao paciente. Tal medida é imperativa para reparar o constrangimento ilegal ao qual o paciente vem sendo submetido, garantindo-lhe o pleno exercício de seu direito de locomoção, conforme os ditames legais e constitucionais aplicáveis ao caso, por toda a fundamentação exposta alhures”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do Habeas Corpus 
n. 828.981, concedendo, contudo, ordem de ofício.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do 
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, há outros igualmente intransponíveis ao conhecimento do pedido. 



    9. A defesa não juntou cópias da sentença condenatória e do acórdão da apelação nem da decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual modificada a condenação imposta pelas instâncias ordinárias, concedendo ordem de ofício para reduzir a condenação, com alteração da dosimetria que havia sido imposta. Manifesta a deficiência de instrução da impetração, estando ausente peças essenciais à plena compreensão da controvérsia. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.945, de minha relatoria, DJe de 15.12.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    10. Tem-se, ademais, que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado há quase quatro anos (em 14.11.2020), sendo que a decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, que modificou a condenação, também já transitou em julgado, em 4.9.2023 (fl. 8, doc. 2). Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli;HC 91.711, 
Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    11. Pelo que se tem nestes autos, não se verifica teratologia que justifique eventual concessão da ordem de ofício.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente tinha sido condenado à pena de sete anos, três meses e três dias de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas, depois de flagrado com mais de três toneladas de maconha provenientes do Paraguai.



    13. Mesmo com o trânsito em julgado dessa condenação e das circunstâncias do caso concreto, apontadas pelas instâncias ordinárias, pela decisão impugnada, concedeu-se ordem de ofício para aplicar o redutor da pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a reprimenda para seis anos, cinco meses e vinte e quatro dias de reclusão, e alterando o regime inicial para semiaberto. 



    Nesta impetração, busca-se a suspensão da execução da sentença transitada em julgado, sustentando-se nova revisão da dosimetria da reprimenda, ao argumento de que a fração de redução pelo tráfico privilegiado deveria ser no grau máximo e o regime prisional ser o aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    14. Pela única peça processual juntada (decisão proferida nos embargos declaratórios pelo Superior Tribunal de Justiça), verifica-se que a fração de redução pelo tráfico privilegiado em um sexto foi suficientemente motivada em razão das circunstâncias específicas do caso. Anotou-se que o paciente (considerado “mula” mesmo tendo realizado tráfico internacional de mais de três toneladas de maconha) teria cooperado conscientemente com grupo criminoso, revestindo-se sua conduta de maior gravidade, o que afastaria a possibilidade de redução na fração máxima. 



     A fundamentação apresentada pelas instâncias antecedentes para aplicar a fração mínima de redução não destoa da orientação deste Supremo Tribunal. Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 214.503, de minha relatoria, DJe 28.4.2022).



    No convencimento motivado do juízo sentenciante, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de um sexto, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância que justifique a redução no grau máximo permitido, como pretende o impetrante, e comprove a ilegalidade arguida. 



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “presentes os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC n. 19.856-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.11.2013). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO CABIMENTO. DISCRICIONARIEDADE. QUANTIDADE DE DROGA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REGIME INTERMEDIÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 172.292-AgR/MS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2019). 



    15. Pelo que se depreende da parte da dosimetria transcrita na única decisão juntada, a pena-base foi fixada e mantida pelas instâncias ordinárias em oito anos de reclusão (portanto, acima do mínimo legal), considerando-se a avaliação negativa das circunstâncias judiciais. De consequência, o regime prisional foi definido com fundamento na quantidade de pena aplicada (superior a quatro anos), nos termos dos 
§§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal. 



    Anote-se que a fixação do regime semiaberto nas circunstâncias do caso já foi benéfica ao paciente, levando-se em conta que este Supremo Tribunal tem compreensão segundo a qual a fixação do regime inicial de cumprimento de pena impõe a observância do disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e, nos casos em que envolvam comércio ilícito de entorpecentes, da norma específica prevista no art. 42 da Lei 
n. 11.343/2006, que faz referência às circunstâncias do crime, à natureza e à quantidade da droga. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 210.340, de minha relatoria, DJe 15.2.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 1. À luz do 
art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42). 2. Assim, independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014). 3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos apresentados. 4. Habeas corpus denegado” (HC 
n. 136.818-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 197.370-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE METADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA NATUREZA E NA VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (HC 
n. 180.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, 
§ 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (...) 
8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2016).



    16. Não se constata, assim, no caso, a alegada afronta à Súmula Vinculante n. 59, pois, na espécie, além de a redução pelo tráfico privilegiado não ter ocorrido em sua fração máxima, o paciente ostentou vetores negativos na primeira fase da dosimetria de sua pena (tanto que fixada em oito anos, acima do mínimo legal).



    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora